Tribunal: STF
Processo: RE 1412999
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-12-07
Data de publicação: 2022-12-07

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



     



    Trata-se de Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pela Turma Recursal da Comarca de Aracaju-SE, assim ementado (fl. 2, Doc. 10):



    “RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDORA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE SANTANA DO SÃO FRANCISCO. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA IRREGULAR. VIOLAÇÃO DO DISPOSTO NO ARTIGO 37 DA CF/88. DECLARAÇÃO DE NULIDADE DO CONTRATO ENTABULADO ENTRE AS PARTES. FUNÇÃO DE AGENTE DE SAÚDE QUE NÃO SE AFIGURA COMO DE CARÁTER TEMPORÁRIO E EXCEPCIONAL. DIREITO AO SALDO DE SALÁRIO E AO LEVANTAMENTO DOS DEPÓSITOS DO FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO – FGTS, SE HOUVER. ENTENDIMENTO DA ATUAL COMPOSIÇÃO DESTE COLEGIADO EM CONSONÂNCIA COM A SÚMULA 14 DO TJ/SE E TRIBUNAIS SUPERIORES. ENTENDIMENTO QUE SE EXTRAI DO ENUNCIADO 16 DESTA TURMA RECURSAL. RECURSO INTERPOSTO APENAS PELA PARTE AUTORA VISANDO A CONDENAÇÃO DO MUNICÍPIO A REALIZAR DEPÓSITOS DO FGTS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.”



    Opostos Embargos de Declaração (fl. 2, Doc. 13), foram rejeitados (Doc. 15).



    Em face dessa decisão, a parte autora, ora recorrente, interpôs Agravo Interno (fl. 3, Doc. 16), o qual fora desprovido em acórdão assim ementado (fl. 2, Doc. 17):



    “AGRAVO INTERNO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE COBRANÇA DE VERBAS SALARIAIS. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA IRREGULAR. VIOLAÇÃO DO DISPOSTO NO ARTIGO 37 DA CF/88. DECLARAÇÃO DE NULIDADE DO CONTRATO ENTABULADO ENTRE AS PARTES. PLEITO RECURSAL LIMITADO AO DEPÓSITO DO FGTS. DIREITO APENAS AO LEVANTAMENTO DOS DEPÓSITOS DO FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO – FGTS, SE EFETUADOS OS DEPÓSITOS. SÚMULA 14 DO TJSE E TEMA Nº 551 DO STF. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.” 



    No RE (Doc. 19), interposto com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, GILZA SANTOS SANTANA – contratada pelo Município de Santana para a função de auxiliar de agente comunitário de saúde -, sustenta que embora o acórdão recorrido tenha reconhecido a nulidade da contratação firmada com o Município, afastou a condenação do ente público ao pagamento dos valores relativos ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço – FGTS. 



    Ao argumento de que sua contratação afigurou-se flagrantemente contrária ao art. 37, II e IX, da CF/88, porquanto (…) realizada sem prévia aprovação em concurso público, por tempo indeterminado, para o desempenho de serviços ordinários permanentes do Município Recorrido e sem a devida exposição do interesse público excepcional que a justificasse (fl. 8, Doc. 19), aduz que tem direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado e aos depósitos do FGTS (fl. 9, Doc. 19).



    Ressalta que o STF já reconheceu, em precedentes vinculantes, o direito do servidor temporário, cujo contrato de trabalho com a Administração foi considerado nulo, a receber o respectivo FGTS (RE 596.478, Rel. Min. ELLEN GRACIE, Rel. p/ acórdão Min. DIAS TOFFOLI, Tema 191; RE 705.140, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI,Tema 308; RE 765.320, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Tema 916; e ADI 3.127, de Rel. Min. TEORI ZAVASCKI).



    Por fim, requer o conhecimento e provimento do presente recurso para condenar o recorrido aos depósitos dos valores relativos ao FGTS correspondente a todo o período contratual. 



    Sem contrarrazões (fl. 3, Doc. 20).



    Na sequência, o Recurso Extraordinário foi admitido na origem e os autos remetidos à Superior Instância (Doc. 21).



    É o relatório. Decido. 



     



    Eis os fundamentos do acórdão recorrido para dirimir a controvérsia (fls. 11-12, Doc. 17):



    “A contratação pela Administração Pública deve ser precedida de concurso público, nos moldes do artigo 37, II, da CF, em homenagem aos princípios da isonomia, moralidade administrativa e princípio da competência, com o fito de assegurar aos administrados iguais chances de contratação na seleção pública, vendando-se favorecimentos e perseguições pessoais. Todavia, há exceções a contratação de servidores por meio de concurso público, nos casos de investidura em cargos de comissão (artigo 37, V, da CF) e a contratação destinada a atender necessidade temporária e excepcional (artigo 37, IX, da CF e artigo 19, IV, da CE). 



    No que concerne ao regime especial de recrutamento de servidores temporários, essa contratação deve atender a três pressupostos inafastáveis: 1) determinabilidade temporal, ou seja, os contratos firmados com os servidores temporários devem ter prazo determinado; 2) a temporariedade da função, consistente na necessidade de que os serviços devem ser temporários, ao tempo em que se a necessidade for permanente, o Estado deve recrutar servidores através de concurso público e 3) excepcional interesse público que obrigue a contratação de servidores temporários. Insta salientar que, caso a função administrativa seja permanente, a contratação temporária somente se legitima se a Administração comprovar a situação emergencial e transitória da contratação, com previsão de ser posteriormente superada. 



    Ocorre que, no caso em tela, entendo que a contratação da parte reclamante/recorrente se deu de forma ilegal e irregular, como já reconhecido na orgiem, não havendo controvérsia sobre tal ponto, pois não houve a demonstração de situação emergencial e transitória que justificasse sua contratação temporária. 



    Tal situação demonstra que a contratação da parte reclamante foi ilegal e inconstitucional, contrariando o disposto no artigo 37, IX, da Constituição Federal, bem como os pressupostos da determinabilidade temporal, excepcionalidade da função e excepcional interesse público. 



    Dessa forma, em face do reconhecimento da nulidade do contrato temporário firmado entre as partes, a parte recorrente apenas possui direito a saldo salarial, ao levantamento de FGTS, caso depositado, ao décimo terceiro salário e às férias remuneradas acrescidas do terço constitucional, nos moldes fixados na Súmula nº 14 deste TJSE e no Tema nº 551 do STF, in verbis: 



    Súmula 14: “Nos termos da decisão proferida pelo STF, quando do julgamento com repercussão geral do RE 705.140/RS, o servidor cujo contrato com a Administração tenha sido declarado nulo em razão da inexistência de prévia aprovação em concurso público somente possui direito ao saldo de salário e, no tocante ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), apenas ao seu levantamento, se efetuados os depósitos.” (destaquei) 



    [...]”



    A respeito da matéria, o Plenário do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, nos autos do RE 765.320-RG (Tema 916), de relatoria do saudoso Min. TEORI ZAVASCKI, julgado sob o rito da repercussão geral, firmou tese no sentido de que:



     “A contratação por tempo determinado para atendimento de necessidade temporária de excepcional interesse público realizada em desconformidade com os preceitos do art. 37, IX, da Constituição Federal não gera quaisquer efeitos jurídicos válidos em relação aos servidores contratados, com exceção do direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado e, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/1990, ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.



    O acórdão ficou assim ementado:



    “Ementa: ADMINISTRATIVO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO PARA ATENDIMENTO DE NECESSIDADE TEMPORÁRIA DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO. REQUISITOS DE VALIDADE (RE 658.026, REL. MIN. DIAS TOFFOLI, DJE DE 31/10/2014, TEMA 612). DESCUMPRIMENTO. EFEITOS JURÍDICOS. DIREITO À PERCEPÇÃO DOS SALÁRIOS REFERENTES AO PERÍODO TRABALHADO E, NOS TERMOS DO ART. 19-A DA LEI 8.036/1990, AO LEVANTAMENTO DOS DEPÓSITOS EFETUADOS NO FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO – FGTS. 



    1. Reafirma-se, para fins de repercussão geral, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de que a contratação por tempo determinado para atendimento de necessidade temporária de excepcional interesse público realizada em desconformidade com os preceitos do art. 37, IX, da Constituição Federal não gera quaisquer efeitos jurídicos válidos em relação aos servidores contratados, com exceção do direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado e, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/1990, ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia do Tempo de Serviço – FGTS.



    2. Recurso extraordinário a que se dá parcial provimento, com o reconhecimento da repercussão geral do tema e a reafirmação da jurisprudência sobre a matéria”.



    No caso concreto, o Tribunal de origem, não obstante tenha reconhecido que o contrato temporário firmado com a Administração Pública é nulo, afastou o direito da autora de perceber o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS), tendo por base o enunciado de Súmula 14 daquela Corte de Justiça.



    Verifica-se, dessa forma, que o acórdão recorrido divergiu da jurisprudência desta SUPREMA CORTE firmada sob o rito da Repercussão Geral.



    Diante do exposto, com base no art. 21, §§ 1º e 2º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, DOU PROVIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO para condenar o recorrido a efetuar os depósitos dos valores correspondes ao FGTS durante todo o período contratual. 



    Publique-se. 



    Brasília, 7 de dezembro de 2022.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente